Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA. LEI No 14.454/2022. REQUISITOS NÃO PREENCIDOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo do plano de saúde para afastar a obrigação de custeio do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão, contradição ou erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão, contradição e erro material inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos legais para obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial. Tema 1.234/STF.